Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-25.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000461-25.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JOÃO RIBEIRO
DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-25.2017.8.26.0077 -Voto no 24.716
2
Voto no 24.716
Apelação no 1000461-25.2017.8.26.0077 (Birigui)
Apelante: João Ribeiro da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ante a inexistência de pedido de prorrogação ou de agendamento
de nova perícia, ou que tal pretensão tenha sido obstada pelo ente
autárquico, não se reveste de irregularidade o ato administrativo de
encerramento do benefício. Indevida, portanto, a condenação da
autarquia ao pagamento do benefício pleiteado, no período
indicado na inicial. Recurso improvido.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por João Ribeiro da Silva foi julgada improcedente
(fls. 388/390).
Inconformado, apela o obreiro pleiteando a
condenação da Autarquia ao pagamento de auxílio-doença entre as datas de
23/05/2015 a 02/10/2015, período coincidente com a greve dos peritos
ocorrida em 2015, o que impossibilitou o agendamento de nova perícia e
inviabilizou o pedido de prorrogação do benefício a que teria direito.
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 240/62).
Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região (fls. 409) que, declinando da competência para
julgamento, determinou o encaminhamento a este Tribunal (412/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-25.2017.8.26.0077 -Voto no 24.716
3
É o relatório.
Alega o postulante que não teria conseguido agendar
sua perícia médica para prorrogação de benefício acidentário, que vinha
recebendo desde 2014, em razão da greve dos peritos do INSS ocorrida em
2015.
No entanto, embora tenha enfatizado que as
inúmeras tentativas de marcação da perícia restaram infrutíferas, por culpa
exclusiva da autarquia, devido à falta de peritos para a realização da avaliação
médica, tal alegação restou isolada do contexto probatório.
Como bem salientou o MM. juiz a quo, a alegada
greve só teve seu início em 07 de julho de 2015, conforme ficou demonstrado
pela Portaria Conjunta no 06/INSS/CRPS/2015, juntada pelo requerido a fls.
262 e 387, portanto 45 dias após a data de cessação do benefício.
Somando-se a isso, considerando que o autor teria
15 dias antes do término do benefício para requerer sua prorrogação, tem-se
que o impedimento alegado só se iniciou 60 dias após esse prazo, o que
inviabiliza a alegação de que o trabalhador deixou de receber o benefício por
culpa exclusiva do apelado.
Ao inverso, restaram ao autor apenas alegações
controvertidas. Uma, que não possui documentação, uma vez que esta só é
emitida quando o pedido é agendado (fls. 289); outra, que os funcionários da
Agência procurada não forneceram documentos para não fazer prova contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-25.2017.8.26.0077 -Voto no 24.716
4
autarquia (fls. 290); que não encontrou os protocolos de atendimento da
Central 135 (fls. 398); e que, embora o documento juntado aos autos informe
que a greve só teve início após o encerramento do benefício, na agência
procurada já não haviam datas para a realização de perícias (fls. 403).
Portanto, não restando comprovado o pedido de
prorrogação antes da data prevista para seu encerramento ou que tal pretensão
tenha sido obstada pela autarquia, tem-se que o ato administrativo
questionado não se reveste de irregularidade ou ilegalidade, o que torna
impossível o acolhimento do recurso.
Sobre o tema:
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSO
CIVIL,
AUXÍLIO-DOENÇA.
ALTA
PROGRAMADA.
ALTERAÇÃO
NORMATIVA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE
VINCULADA DA AUTORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO
PROVIDA. No caso dos autos, a controvérsia do recurso cinge-se à data de
cessação do benefício (DCB), pois os requisitos para a concessão do
benefício estão cumpridos e não foram discutidos nesta sede recursal. Nos
termos dos artigos 101 da Lei 8.213/1991 e 71 da Lei 8,212/91, o benefício
de auxílio doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia
previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições
laboratoriais do segurado.
Ocorre que recentemente, a legislação pátria
promoveu mudanças na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença e no
tempo de carência. No tocante ao auxílio-doença, importante inovação
ocorreu quanto à fixação da data de cessação do benefício.
A norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-25.2017.8.26.0077 -Voto no 24.716
5
estabelece que, se não for fixado um prazo pelo juiz, o benefício cessará
após o decurso do lapso de cento e vinte dias, exceto se houver pedido de
prorrogação.
O perito estimou um prazo de 6 (seis) meses para
recuperação da capacidade da autora, sendo fixada na r. sentença a data da
cessação do benefício, de acordo com o laudo. Nesse passo, entendo que
decorrido o prazo estipulado de 6 (seis) meses da concessão judicial do
benefício, e na ausência de requerimento de prorrogação, não há
qualquer irregularidade ou ilegalidade na cessação administrativa. Pelo
contrário, trata-se de atuação vinculada da Administração, decorrente de
imposição legal. Apelação da parte autora não provida” (TRF-3 AP:
00244047620174039999 SP, Relator Juiz convocado Rodrigo Zacharias, data
de julgamento: 27/11/2017, Nona Turma, data de publicação: e-DJF3 judicial
1 Data: 12/12/2017) grifei e negritei.
Frise-se, por oportuno, que cabe à parte autora o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de João Ribeiro da Silva.
(Assinatura Digital)
RICARDO GRACCHO
Relator